Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705159-17.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MARCOS JOSÉ DE JESUS SANTOS RECORRIDO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por MARCOS JOSÉ DE JESUS SANTOS contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, matéria objeto de recurso representativo no Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do RE 632.853 (Tema 485). A ementa do paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido (Relator GILMAR MENDES, DJe 29/6/2015). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 66861360): (...) a atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado, assim, substituir a banca examinadora para examinar correção de questão da prova. 22. O apelante-autor, ao defender a necessidade de anulação das questões da prova objetiva, pretende que o órgão jurisdicional substitua os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, sem que, para tanto, demonstre inequívoca ilegalidade ou patente violação ao edital. 23. Somente se admitiria o controle de legalidade do ato administrativo, cujo parâmetro são as normas do edital, o que não se confunde com substituição à banca examinadora na correção das questões. Ou seja, a revisão de casos teratológicos refere-se somente à hipótese de erro perceptível de plano, na qual inexiste necessidade de se valorar os critérios de avaliação. Vale dizer, os critérios de avaliação da banca examinadora integram o mérito do ato administrativo, e uma vez verificado que os conteúdos das assertivas questionadas estão previstos no edital, não há ilegalidade a ser analisada. 24. Na demanda, o exame da resposta ao recurso administrativo (id. 64862917, pág. 3) em que o apelante-autor pleiteia a anulação da questão 58 rechaça a alegação de erro grosseiro, pois há necessidade de valoração dos critérios de avaliação e o erro que admite a revisão não é perceptível de plano. Por isso, inexiste a invocada violação aos princípios da proporcionalidade, da efetividade da jurisdição, do instrumento vinculatório, da legalidade e da igualdade e ao art. 5o, inc. XXXV, da CF. 25. Ademais, o eventual acolhimento da pretensão do apelante-autor violaria o princípio da isonomia, arts. 3o e 6o, incs. I e II, ambos da Lei Distrital no 4.949/2012, porque asseguraria tratamento diferenciado apenas a ele, com anulação de questão para atender aos seus interesses. (...) O apelante-autor aponta outras irregularidades como o toque de aparelho celular durante a realização da prova, bem como a dificuldade em receber a resposta ao recurso administrativo para fundamentar seu pedido de anulação da questão 58 da prova objetiva tipo U do concurso. 29. Inicialmente observa-se que o apelante-autor teve acesso à resposta ao recurso administrativo interposto, tanto que o anexou à sua petição inicial (id. 64862917), assim, não houve impossibilidade de acesso ao conteúdo da decisão. 30. No que tange ao toque de aparelho celular durante a realização da prova, conforme alegou o apelante-autor, o item 9.7, item “r” do edital que regulamentou o certame previu a eliminação do candidato portador do aparelho; o autor não noticia o descumprimento dessa disposição pelos fiscais de prova. 31. Quanto ao pedido de prazo maior para a realização da prova em razão dessa situação, não há previsão no edital ou em leis que disciplinam a realização de provas de concurso público nesse sentido, portanto, a situação não é fundamento para a anulação da questão questionada na lide. 32. Por fim, a existência de procedimentos administrativos tramitando junto ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e ao TCDF em que são apuradas eventuais irregularidades no concurso público não são, por si só, fundamentos para anular a questão 58 da prova de tipo U, questionada pelo apelante-autor. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019